Tribunal: TJES
Processo: 5009029-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009029-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: MARIA RAIS PEREIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009029-06.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO: MARIA RAIS PEREIRA, LUZINETE SIMOES PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 2.260,72 a título de repetição de indébito em dobro, bem como de R$ 2.000,00 para cada Requerente a título de danos morais. Sem contrarrazões pelas Requerentes, ora Recorridas.

(2). Com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, a parte recorrida deixou apresentar qualquer elemento apto que permita inferir o possível nexo de causalidade entre a conduta deste Recorrente e o dano sofrido, limitando-se a juntar aos autos registro de boletim de ocorrência e os boletos falsos pagos, inexistindo qualquer comprovação em relação às conversas com suposto preposto da instituição financeira, nem de como essa pessoa entrou em contato consigo ou como obteve o referido contato, tampouco registro de qualquer tratativa com o Recorrente por intermédio de seus canais oficiais.

(3). A falta de indicação de protocolos dos atendimentos em tese realizados junto ao Recorrente, bem como o apontamento de conversas travadas com terceiro sem qualquer relação com o Recorrente (que, contudo, não restam demonstradas nos autos), impossibilita a determinação de eventual responsabilidade da parte recorrente (não há elemento mínimo de que a tratativa ocorreu perante preposto da Recorrente ou por empresa que lhe seja regularmente associada para cobranças etc.).

(4). Há, no presente caso, culpa de terceiro, que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrente, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo o Recorrente responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrente).

(5). Para além disso, não se olvida que as consumidores procederam ao pagamento de boletos de alto valor, recebido por intermédio de canal não oficial da instituição financeira, agindo de modo imprudente e em desconformidade com a conduta esperada do homem médio.

(6). Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo Recorrente, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(8). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)